Tribunal: TJSP
Processo: 1046088-73.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DECADÊNCIA. Decisão que afastou a preliminar de decadência. Insurgência da ré. Prazo decadencial que não se aplica às ações indenizatórias. Autor que não busca abatimento de preço ou substituição do bem, a atrair a aplicação do art. 500, do Código Civil, ou art. 26, do Código de Defesa do Consumidor. À míngua de regra específica, aplicável o prazo prescricional decenal. Precedentes do E. STJ e

Ementa:
DECADÊNCIA. Decisão que afastou a preliminar de decadência. Insurgência da ré. Prazo decadencial que não se aplica às ações indenizatórias. Autor que não busca abatimento de preço ou substituição do bem, a atrair a aplicação do art. 500, do Código Civil, ou art. 26, do Código de Defesa do Consumidor. À míngua de regra específica, aplicável o prazo prescricional decenal. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. ALEGAÇÃO AFASTADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação indenizatória. Diferença de área da garagem, constatada depois da posse da autora. Presunção de venda "ad corpus". Aplicação, por analogia, do art. 500, § 1o, do Código Civil no que toca ao percentual de 5%. Utilidade da garagem que não foi afetada. Ausência de dano. Precedentes desta C. Câmara. Pretensão de inversão do ônus sucumbencial que restou prejudicada pela reforma da sentença. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Fracionamento de pedido decorrente da mesma relação contratual, que embora não seja recomendado e sobrecarregue o Poder Judiciário, não se inclui como hipótese de aplicação das sanções por litigância de má-fé. Inteligência do art. 80 do CPC. Precedentes. Sentença reformada, apenas para excluir a sanção por litigância de má-fé em face do autor. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.